Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM DECRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO DO APELO REJEITADAS. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PEDIDO NÃO CONSTA DA INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. REFORMA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AÇÕES DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS ART. 85, § 2o, E ART. 86 DO CPC. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.
1. Apelação e apelo adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio litigioso cumulado com partilha. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença quanto ao capítulo dos aluguéis. Alega que não há relação de crédito e débito entre os ex-cônjuges em relação a este imóvel. Pede sejam arbitrados honorários de sucumbência em desfavor do requerente. 1.2. O autor levanta preliminar de cerceamento de defesa, requer a avaliação do imóvel e sustenta que há ação de usucapião referentes às quitinetes.
2. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2.1. A ré requer o não conhecimento do apelo adesivo em virtude do princípio da dialeticidade. 2.2. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.3. Em que pesem as alegações da apelada, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente requerendo a cassação da sentença.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3.1. De fato, a requerida juntou aos autos boletim de ocorrência e termo de audiência no Juizado de Violência Doméstica, ocasião em que pleiteou medidas protetivas em face do autor. Em que pesem as medidas não terem sido deferidas, resta demonstrada a impossibilidade de conivência do casal, o que esvazia o argumento de abandono do lar e torna desnecessária a produção de provas nesse sentido. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. Da leitura da inicial, infere-se que o autor não formulou pedido de fixação de aluguéis pelo uso do sítio, apenas requereu a partilha do imóvel em 50% para cada parte. 4.1. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141), sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do Código de Processo Civil). 4.2. No caso dos autos, o magistrado condenou o requerente no pagamento de aluguel pelo uso exclusivo da quitinete, porém determinou o abatimento de metade do valor da locação do sítio localizado no Ceará. 4.3. O magistrado não se ateve ao delineamento dos pedidos da petição inicial, merecendo reforma a sentença.
5. O autor pede a avaliação do imóvel no Ceará e a produção de prova acerca dos valores recebidos a título de aluguel. 5.1. O pedido de fixação de aluguel pelo uso do imóvel no Ceará não consta da petição inicial, portanto, não deve ser analisado neste grau de jurisdição. 5.2. No que tange à avaliação do imóvel, esta deve ser feita, se for o caso, em ação de extinção de condomínio. A matéria foge aos deslindes da presente demanda.
6. O magistrado condenou a parte autora no pagamento de aluguéis, pela metade, correspondente à unidade habitacional que ocupa exclusivamente e, caso haja o recebimento de aluguéis referentes às outras unidades habitacionais, deve repassar metade do valor à apelada. 6.1. As citadas ações de usucapião também não interferem no presente feito. A discussão acerca do valor remanescente para fins de partilha deve ser levada a cabo na devida ação de extinção de condomínio.
7. A sentença não tratou das verbas sucumbenciais. 7.1. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que o autor foi vitorioso em parte do seu pedido, assim como a ré. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes. 7.2. Partes condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 12% sobre o valor da causa (R$ 201.000,00), na proporção de 50% para cada, em consonância com os art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.
8. Apelo da ré provido. Apelo do autor improvido.